Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713430-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707705-38.2020.8.07.0001, em que o juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação formulada pela agravante, para condicionar o levantamento do depósito por ela realizado à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo. Argumenta a agravante que não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau questões lançadas na impugnação alusivas à inexigibilidade do título exequendo e à pormenorização e comprovação de atualidade dos valores executados. Defende que os valores administrados pela agravante pertencem à coletividade dos beneficiários e que o desfalque de qualquer importe afeta diretamente a manutenção dos benefícios, o que causaria danos à agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada para reconhecer a inexigibilidade do título e, subsidiariamente, para determinar que seja apresentado pela agravada demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Preparo regular nos IDs 25426611 e 25426612. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão dos efeitos pretendidos pelo agravante se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, a decisão agravada condicionou o levantamento do depósito efetuado pela agravante à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, com a garantia do juízo, o eventual direito da agravante estará resguardado e que, com o trânsito em julgado do agravo no 0737544-14.2020.8.07.0000, restará encerrada a controvérsia instaurada e resolvida a questão alusiva à exigibilidade ou não do título. Ademais, considerando que i) a agravada, quando do pedido de cumprimento provisório de sentença, instruiu sua peça de ingresso com a planilha de ID 79839846 (autos na origem); ii) o juízo a quo determinou, na decisão de ID 89391902 (autos na origem), a remessa dos autos à contadoria judicial; e iii) esta 5a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento no 0737544-14.2020.8.07.0000, não acolheu a tese da ora agravante, de que teria sucumbido em parte mínima, restou infirmada a alegada probabilidade do direito da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora